Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃ DE PROVA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA TESTEMUNHAL NOVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Ação objetivando rescindir o acórdão proferido em ação de interdito proibitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em manifesta violação de norma jurídica e se há prova nova apta a desconstituir o julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, desde que haja evidente contrariedade entre o julgado e a norma jurídica.
4. A ação rescisória fundada em tal dispositivo legal requer que a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, seja contrária à norma apontada.
5. Quando no julgamento for adotada uma das interpretações possíveis, ainda que não a melhor ou a mais justa, a ação rescisória não pode ser admitida, sob pena de torná-la sucedânea de recurso.
6. Em relação à ausência do cônjuge da ré no polo passivo da demanda originária, observa-se que o autor Francisco Soares tinha conhecimento de que eram casados e, ao contestar o pedido, nada objetou na ocasião. Ademais, não se decreta a nulidade sem a prova de prejuízo.
7. Quanto aos documentos tidos por irregulares, verifica-se que os autores não apresentaram qualquer impugnação no momento oportuno, embora a eles faça menção na resposta ofertada na lide originária, pretendendo, assim, rediscutir a questão (1.076, CC, art. 107, 1.087, 1.098 e 541).
8. A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. O novel Código de Processo Civil (2015) substituiu a expressão ‘fato novo’ do CPC revogado (1973) para ‘prova nova’, daí resultando o entendimento de que qualquer modalidade de prova, incluída a testemunhal, é apta a amparar a pretensão de desconstituição do julgado com base no art. 966, VII, do CPC/2025.
9. A decisão que se pretende rescindir analisou exaustivamente os elementos constantes dos autos para concluir que a autora, ora ré, era detentora da posse do imóvel e a existência de fundado receio de turbação ou esbulho, daí a procedência do pedido de reintegração de posse.
10. Anote-se que por ocasião da audiência de instrução e julgamento da lide originária, o réu, ora autor, dispensou a oitiva de testemunhas arroladas, de maneira que, agora, o que se pretende com a denominada prova nova testemunhal é complementar o conjunto probatório a fim de obter pronunciamento favorável, o que é inadmissível em sede de ação rescisória, porquanto é vedado o reexame da prova produzida ou sua complementação, visto que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ação rescisória julgada improcedente.
Teses de julgamento: 1. A circunstância de o cônjuge da autora não ter composto o polo ativo da ação originária não resulta em nulidade, pois não comprovado prejuízo à defesa da parte. 2. Em sede de ação rescisória, não se admite a revisão ou complementação da prova.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 73, §2°, 283, parágrafo único, 966, V e VII, CC, art. 107, 541, 1.087 e 1.098. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.737.661/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.).